Tribunal: TJSP
Processo: 2273894-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial – Desarquivamento – Condição – Indicação de bens passíveis de penhora.

Considerando que a penhora constitui medida destinada a dar efetividade à execução, não há como se negar ao credor o direito de buscar, por meio dela, a satisfação de seu crédito, inclusive formulando pedido de reiteração de diligência, sendo desnecessária prévia indicação de

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial – Desarquivamento – Condição – Indicação de bens passíveis de penhora.

Considerando que a penhora constitui medida destinada a dar efetividade à execução, não há como se negar ao credor o direito de buscar, por meio dela, a satisfação de seu crédito, inclusive formulando pedido de reiteração de diligência, sendo desnecessária prévia indicação de bens.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273894-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOSTEIRO
DE SÃO BENTO DE SÃO PAULO, é agravado PAQUERA MODAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273894-30.2019.8.26.0000 -Voto no 42766
2
Voto n°: 42766
Agrv. n°: 2273894-30.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MOSTEIRO DE SÃO BENTO DE SÃO PAULO
AGDO. : PAQUERA MODAS LTDA.
Execução de título executivo extrajudicial Desarquivamento
Condição Indicação de bens passíveis de penhora.
Considerando que a penhora constitui medida destinada a dar
efetividade à execução, não há como se negar ao credor o direito
de buscar, por meio dela, a satisfação de seu crédito, inclusive
formulando
pedido
de
reiteração
de
diligência,
sendo
desnecessária prévia indicação de bens.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, acolheu
pedido de suspensão do processo condicionando o prosseguimento à indicação
de bens passíveis de constrição.
Segundo o recorrente, mencionada condição não deve ser
mantida, uma vez que eventual mudança na condição patrimonial da devedora
somente poderá ser averiguada mediante pesquisa de bens. “Aliás, não tendo
ainda a agravante logrado êxito em localizar bens suficientes em nome da
agravada para satisfação de seu crédito durante o período de validade do alvará,
não lhe restará alternativa, senão requerer o desarquivamento dos autos e a
realização de pesquisa de bens”.
O recurso foi bem processado.
É o relatório.
A insurgência é procedente.
Com efeito, consistindo a penhora medida destinada a dar
efetividade à execução, não há como se negar ao credor o direito de buscar, por
meio dela, a satisfação de seu crédito, descabendo o argumento de que não é
possível reiterar diligências sem prévia indicação de bens, desconsiderando-se
que a renovação do pedido busca justamente tornar efetiva a prestação
jurisdicional, o que não ocorrerá se a execução ficar paralisada à espera da
aquisição de novos bens pelo devedor.
Além disso, não há como se antecipar que a nova tentativa
de bloqueio restará inócua, eis que, de acordo com o Regulamento Bacen Jud
2.01, art. 9o, § 2o, o cumprimento da ordem judicial desobriga as instituições
financeiras ao bloqueio de eventuais valores creditados posteriormente, o que, de
acordo com o § 3o do mesmo Regulamento, não impede o envio de novas ordens
1 http://www.bcb.gov.br/fis/pedjud/ftp/REGULAMENTO%20BACEN%20JUD%202.0.doc

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273894-30.2019.8.26.0000 -Voto no 42766
3
judiciais de bloqueio de valor para o mesmo réu/executado, quando a ordem
anterior não atingiu sua finalidade. Logo, havendo em tese a possibilidade de
novos valores serem depositados na conta do devedor, justifica-se a realização
de nova penhora online.
No mesmo sentido é a posição desta E. Corte:
COBRANÇA. Fase de execução. Penhora “on line”. Sistema
“BACEN JUD”. Indeferimento de novo bloqueio depois de infrutífero o anterior.
Impossibilidade. Inexistência de preclusão sobre o tema. Além disso, a exeqüente
esgotou as possibilidades de localização de outros bens. Não há como obter
informações nos bancos, por força do sigiloso bancário, da eventual existência de
valores recebidos, circunstância que justifica a pretensão. Pensar o contrário é
permitir, aí sim, a perpetuação da execução. Não se descura que o art. 791, III,
do CPC possibilita a suspensão da execução quando o executado não possui
bens penhoráveis, o que implica concluir, que o legislador anteviu a possibilidade
de o juízo promover tantas vezes quantas necessárias, a tentativa de constrição.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. 2
PENHORA
Bloqueio “on line”
Insurgência contra a
decisão que indeferiu o bloqueio, em virtude de já ter sido deferida a medida
anteriormente sem sucesso, já que não havia saldo suficiente nas contas
bloqueadas Hipótese em que a medida deve ser feita com o fim de garantir a
satisfação do crédito
Possibilidade de reiteração do pedido, posto que
passados mais de um ano do primeiro bloqueio, pode ter ocorrido mudança na
situação das contas Bloqueio deferido Recurso provido.3
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXPEDIÇÃO
DE ORDEM DE BLOQUEIO “ON LINE” DE VALORES EM CONTAS
BANCÁRIAS. ANÚNCIO PELO JUÍZO, APÓS A CONSTATAÇÃO DE QUE
RESTARAM FRUSTRADAS DUAS DILIGÊNCIAS, DE QUE NÃO SERÁ MAIS
ADMITIDA A REITERAÇÃO. VEDAÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO PROVIDO. A
ordem de bloqueio “on line” de valores em contas bancárias é apenas
momentânea e não alcança posteriores movimentações. O fato de se frustrar
uma diligência não significa que outras posteriores venham a ter o mesmo
resultado, sendo possível admitir a sua repetição a períodos razoáveis ou sempre
que ocorrer um fato justificador. Inadmissível, portanto, a expressa vedação à
prática de futuras diligências, até porque ausente fundamento legal e por
contrariar o princípio do resultado, que orienta o desenvolvimento da atividade
executória.4
Neste passo, anote-se, o Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial no 1.516.119/RS, de relatoria do Ministro Og Fernandes e
publicado no Diário de Justiça de 07 de novembro de 2016, consignou que:
“A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência,
2 Agravo de Instrumento no 7.200.582-8, Rel. Desembargador Jurandir de Sousa Oliveira, j: 19.02.08.
3 Agravo de Instrumento no 7.196.355-0, Rel. Desembargador Heraldo de Oliveira, j: 28.11.07.
4 Agravo de Instrumento no 1163422-0/9, Rel. Desembargador Antonio Rigolin, j: 18.03.08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273894-30.2019.8.26.0000 -Voto no 42766
4
deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário 1obrigado a,
diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não vejo
abuso na reiteração da medida quando decorrido o prazo de dois anos, sem que
tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.
Portanto, é razoável o pedido de se reiterar o bloqueio de bens via Bacenjud.
Precedentes: AgRg no REsp 1.471.065/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014; REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013 e AgRg no REsp 1.408.333/SC,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/12/2013”.
Mencionado entendimento coaduna-se com o princípio da
celeridade processual, do qual é corolário o tempo razoável de duração da causa,
não podendo o próprio Judiciário contribuir para que o processo se eternize,
impossibilitando que sejam requisitadas medidas simples.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator